Tribunal: TJES
Processo: 5013178-58.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013178-58.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LETICIA ALBERTASSE TULLI VAILLANT

AGRAVADO: JOSE PEDRO DA SILVA REZENDE

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. NECESSIDADE DE ELEMENTOS CONCRETOS PARA AFASTAR A PRESUNÇÃO. VALOR ELEVADO DA TRANSAÇÃO NO PASSADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CAPACIDADE FINANCEIRA ATUAL. DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por LETÍCIA ALBERTASSE TULLI VAILLANT contra decisão que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça nos autos de Embargos à Execução ajuizados em face de JOSÉ PEDRO DA SILVA REZENDE.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a Agravante preenche os pressupostos legais para a concessão do benefício da gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A declaração de pobreza firmada por pessoa física goza de presunção relativa de veracidade, conforme o §3º do art. 99 do Código de Processo Civil.

O juiz somente pode indeferir o pedido de gratuidade se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais, devendo antes determinar a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos pela parte, nos termos do §2º do art. 99 do CPC/15.

O indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a presunção de veracidade da declaração de pobreza, seguindo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

A Agravante acostou ao feito contracheques que demonstram rendimento mensal de pouco mais de R$ 2.000,00, elementos que indicam insuficiência patrimonial e corroboram a declaração de hipossuficiência.

O fato de o valor da avença objeto dos autos ser elevado não é elemento concreto suficiente para afastar a presunção de veracidade da declaração firmada, seja porque a avença foi firmada em 2024 e pode não refletir a situação atual, seja porque o indeferimento da medida não pode basear-se em meras suposições destituídas de elementos probatórios mínimos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

Para pessoa física, a presunção de veracidade da declaração de insuficiência financeira somente cede mediante a existência de elementos concretos nos autos que evidenciem a capacidade de a parte suportar as custas processuais.

A existência de valores elevados em transação pretérita objeto da ação, por si só, não configura elemento suficiente para afastar a presunção legal de hipossuficiência financeira, mormente quando a parte demonstra a ausência de renda atual para a declaração de Imposto de Renda e renda mensal baixa.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 99, §§ 2º e 3º e art. 290.

Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 26/03/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5013178-58.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: LETÍCIA ALBERTASSE TULLI VAILLANT

AGRAVADO: JOSÉ PEDRO DA SILVA REZENDE

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
LETÍCIA ALBERTASSE TULLI VAILLANT
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
contra a r. Decisão proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara da Comarca de Alegre/ES, nos autos do Embargos à Execução, registrado sob o nº 5001702-17.2025.8.08.0002, ajuizado pela recorrente em face de
JOSÉ PEDRO DA SILVA REZENDE
, que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça.

Em suas razões, a recorrente alega que a decisão merece reforma, pois a declaração de hipossuficiência tem presunção de veracidade, não havendo nos autos elementos probatórios que a infirmem. Afirma que a documentação apresentada comprova sua incapacidade de suportar os encargos processuais, sem prejuízo do sustento próprio e familiar, em observância ao direito constitucional de acesso à justiça, sendo o indeferimento da benesse um cerceamento ao exercício do direito de ação, principalmente porque a decisão recorrida não apontou elementos concretos que justificassem o afastamento da presunção legal.

Com isso, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e conceder a gratuidade da justiça na ação de origem.

Muito bem.

Sem delongas, entendo que não há razões para modificar o entendimento já exposto quando da análise do efeito suspensivo (id. 15450456).

A agravante insurge-se contra a decisão proferida no seguinte sentido:

“[...] Em que pese a documentação acostada pela parte embargante, à luz do princípio da boa-fé processual e do dever de cooperação, constata-se que os valores envolvidos na transação são indicativos da existência de capacidade financeira incompatível com a alegada hipossuficiência.

Por essa razão, INDEFIRO o benefício da gratuidade de justiça e determino a intimação da embargante para, no prazo legal, comprovar o recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição (CPC, art. 290). [...]”

Respeitosamente, entendo que a irresignação merece acolhida.

Sabe-se que a declaração de pobreza firmada por pessoa física goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção, conforme se extrai dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC/15,
in verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

Em igual sentido, eis o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...] 2.
Tratando-se de pessoa física, há presunção
juris tantum
de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Precedentes.
3. No caso, as instâncias ordinárias, examinando a situação patrimonial e financeira do recorrente, concluíram haver elementos suficientes para afastar a declaração de hipossuficiência, indeferindo, por isso, o benefício da justiça gratuita. Nesse contexto, a alteração das premissas fáticas adotadas no acórdão recorrido demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso na via estreita do recurso especial (Súmula 7/STJ). 4. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (STJ, AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 26/03/2021)

No caso em exame, verifica-se que a agravante acostou ao feito originário a comprovação de que não aufere renda anual suficiente a declarar Imposto de Renda (id. 75620908 dos autos de origem), bem como apresentou contracheques em que demonstrou auferir pouco mais que R$ 2.000,00 (dois mil reais) mensalmente (id. 75620907 dos autos de origem). Tais elementos indicam uma insuficiência patrimonial que pode corroborar com sua declaração de hipossuficiência financeira.

Ademais, respeitosamente, o fato de o valor da avença objeto dos autos ser elevado não é suficiente a afastar a presunção de veracidade da declaração firmada, seja porque a avença foi firmada no ano de 2024 e pode não refletir a situação atual, seja porque não é crível que o indeferimento da medida seja fundada em meras suposições destituídas de elementos probatórios mínimos de que “
os valores envolvidos na transação são indicativos da existência de capacidade financeira incompatível com a alegada hipossuficiência
”.

Assim, os elementos apresentados evidenciam que a agravante faz jus à concessão da gratuidade de justiça.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para deferir o benefício da assistência judiciária gratuidade à agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para deferir o benefício da assistência judiciária gratuidade à agravante.